Tribunal: TJDFT
Processo: 0740901-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTENCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 E TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, na qual o agravante alegou ilegitimidade passiva ao argumento de não integrar o quadro societário da empresa na época da constituição do débito fiscal.
2. A decisão ora agravada não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente. Embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e do artigo 489, §1o, CPC. Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação rejeitada.
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses restritas, quando as matérias alegadas sejam de ordem pública, conhecíveis de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. Definido pelo Superior Tribunal de Justiça que “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (Tema 108). 4.1. No caso, como agravante consta como corresponsável nas CDAs, a demonstração de eventual inexistência de responsabilidade demanda prova, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e não provido.